Tribunal: TJDFT
Processo: 0714497-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Ementa: apelação criminal. TRIBUNAL DO JÚRI. crime DE homicídio QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO AMPLO. nulidade posterior à pronúncia. sentença contrária à lei ou à decisão dos jurados. veredicto contrário à prova dos autos. inocorrência. participação de menor importância. inviável. afastamento da qualificadora. impossibilidade. Gratuidade da justiça. juízo da execução penal. prequestionamento. recurso desprovido. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da Defesa contra a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 121, § 2o, inciso I, combinado com o artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos quanto a não participação do réu na empreitada criminosa ou sua participação de menor importância, bem como com relação à qualificadora do motivo torpe; (ii) a concessão do benefício da isenção das custas processuais e da gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir:
3. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“d”).
4. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia inexistiu qualquer nulidade.
5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos.
7. Não se reconhece a participação de menor importância quando o acusado contribui de forma relevante para a prática do crime, seja no planejamento, seja na execução. No caso, o réu participou da reunião preparatória na distribuidora de bebidas, indicou pessoa com perfil violento para integrar o grupo executor, chegou ao local dos fatos com os demais acusados em atitude intimidadora e agrediu fisicamente a vítima. Sua conduta revela adesão consciente à empreitada homicida, sendo incompatível com a tese de participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1o, do Código Penal.
8. Inviável o decote da qualificadora do motivo torpe quando os elementos probatórios demonstram que o acusado participou ativamente da empreitada criminosa, motivada por disputa comercial entre grupos rivais na Feira dos Goianos. O réu esteve presente na reunião preparatória, indicou pessoa com perfil violento para integrar o grupo executor, chegou ao local dos fatos em atitude intimidadora e agrediu fisicamente a vítima, conforme relatos convergentes. A motivação econômica, mesquinha e desproporcional, aliada à adesão consciente do acusado à ação homicida, revela a presença inequívoca do motivo torpe, nos termos do art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal, não sendo possível seu afastamento.
9. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de apelação, fazer tal avaliação.
10. O Supremo Tribunal Federal decidiu na Sessão do dia 12.9.24, o Recurso Extraordinário (RE) no1235340/SC, em regime de repercussão geral, Tema no 1.068, que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
11. Ademais, conforme pontuado no julgado da repercussão geral do STF, a condição ao patamar mínimo de 15 (quinze) anos estabelecida no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, é incompatível com a Constituição Federal, razão pela qual, diante da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, em julgamento ora mantido em sede de apelação, autorizada se encontra a imediata execução da pena imposta, independentemente do total fixado.
IV. Dispositivo:
12. Recurso desprovido. Execução imediata da pena.